Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-54.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-54.2020.8.14.0066

APELANTE: MUNICIPIO DE URUARA

APELADO: ANTONIO VILANEZ COSTA CASTELO, CLEBERSON GONCALVES COUTINHO, ELIZABETH MARQUES DE SOUSA, FILEMON DE CASTRO LIMA, VANESSA PUHL, MARIA DJANIRA DE ARAUJO CASTRO, MARIA ZELIA ROCHA GUERRA BATISTA, NELSON JUNIOR CHIPAIA DIAS, RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, THARLES DA SILVA HUBNER, DELMA QUINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800863-54.2020.8.14.0066

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE URUARÁ

APELADOS: ANTÔNIO VILANEZ COSTA CASTELO, CLEBERSON GONCALVES COUTINHO, DELMA QUINTO DOS SANTOS, ELIZABETH MARQUES DE SOUSA, FILEMON DE CASTRO LIMA, IVANEIDE APARECIDA PUHL, MARIA DJANIRA DE ARAUJO CASTRO, MARIA ZELIA ROCHA GUERRA DOS SANTOS, NELSON JUNIOR CHIPAIA DIAS, RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA E THARLES DA SILVA HUBNER

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE URUARÁ. GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO). EXERCÍCIO DE 2015. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO EX-PREFEITO. FACULTATIVIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A CELERIDADE DA VERBA ALIMENTAR. DESCABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE EMPENHO E DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. VIOLAÇÃO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DA LEI Nº 4.320/1964. ARGUMENTOS QUE NÃO EXIMEM O DEVER DE PAGAR. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Uruará e Remessa Necessária de ofício em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Uruará que, nos autos de ação de cobrança movida por 11 (onze) servidores públicos municipais, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento do décimo terceiro salário referente ao exercício de 2015, nos termos da memória de cálculo apresentada pelos autores, acrescido de correção monetária e juros de mora.

2. O Município apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão e a necessidade de intervenção do ex-gestor no polo passivo via denunciação da lide. No mérito recursal, fundamenta sua defesa na inexistência de restos a pagar devidamente inscritos pela administração anterior, na ausência de empenho orçamentário e nas limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal para a cobrança da verba referente ao ano de 2015; (b) analisar a viabilidade jurídica da denunciação da lide ao ex-prefeito municipal como condição para o reconhecimento da responsabilidade do ente público; (c) definir se a ausência de prévio empenho, liquidação ou de inscrição da dívida em restos a pagar pode ser utilizada como justificativa legítima para o inadimplemento de verbas salariais constitucionalmente garantidas aos servidores.

III. Razões de decidir

4. A prejudicial de prescrição quinquenal deve ser rejeitada, uma vez que a gratificação natalina do exercício de 2015 tornou-se plenamente exigível apenas em 20 de dezembro daquele ano. Tendo a ação sido ajuizada em 17 de dezembro de 2020, verifica-se que o protocolo ocorreu dentro do prazo legal de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, operando-se a interrupção da prescrição com efeito retroativo à data da propositura da demanda.

5. No que tange à intervenção de terceiros, a denunciação da lide ao ex-gestor municipal é modalidade facultativa, nos termos do art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, e mostra-se incompatível com a natureza da ação de cobrança de verbas alimentares movida por servidores. A responsabilidade do Município é direta e impessoal (Art. 37, § 6º, da CF), cabendo ao ente público, se assim desejar, exercer eventual direito de regresso contra o ex-prefeito em via autônoma, sem prejudicar a celeridade do processo principal.

6. Quanto ao mérito, o direito ao décimo terceiro salário é uma garantia social fundamental insculpida no art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, estendida aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta Magna, possuindo ainda regulamentação expressa no art. 115 da Lei Municipal nº 041/1991. Trata-se de despesa de pessoal de caráter obrigatório e permanente, cuja satisfação não pode ser condicionada à conveniência política ou a falhas administrativas do gestor.

7. A ausência de empenho prévio ou de inscrição da dívida em restos a pagar constitui irregularidade administrativa de responsabilidade exclusiva do ordenador de despesas, não possuindo o condão de anular o direito do servidor que efetivamente prestou seus serviços à coletividade. Argumentos baseados na Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de escusa para o enriquecimento ilícito da administração pública, devendo prevalecer o princípio da continuidade administrativa, pelo qual o Município permanece obrigado a saldar seus débitos independentemente da alternância de mandatos.

8. Não tendo a municipalidade apresentado qualquer comprovante documental de quitação da verba pleiteada, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a manutenção da procedência integral do pedido é medida imperativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública retroage à data do ajuizamento da ação, desde que o protocolo ocorra dentro do quinquênio legal. 2. A ausência de empenho ou a falta de inscrição de dívidas salariais em 'restos a pagar' por gestão anterior não afasta o dever jurídico do Município de quitar o décimo terceiro salário dos servidores, sob pena de violação direta a direito constitucional fundamental."

Referências: Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 7º, VIII, art. 37, § 6º, e art. 39, § 3º; Código de Processo Civil, art. 125, II e art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 4.320/1964; Lei Complementar nº 101/2000.
Jurisprudência citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 490; TJPA, Apelação Cível nº 0010219-14.2017.8.14.0066; TJPA, Apelação Cível nº 0004749-48.2017.8.14.0083.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e do reexame necessário e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
e
reexame necessário
de ofício em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Uruará que, nos autos da ação ordinária de cobrança movida por
Antônio Vilanez Costa Castelo
,
Cleberson Goncalves Coutinho
,
Delma Quinto dos Santos
,
Elizabeth Marques de Sousa
,
Filemon de Castro Lima
,
Ivaneide Aparecida Puhl
,
Maria Djanira de Araujo Castro
,
Maria Zelia Rocha Guerra dos Santos
,
Nelson Junior Chipaia Dias
,
Ronaldo Pereira de Oliveira
e
Tharles da Silva Hubner
em face do
Município de Uruará
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 31756247):

“(...) Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o MUNICÍPIO DE URUARÁ a pagar aos autores ANTONIO VILANEZ COSTA CASTELO, CLEBERSON GONCALVES COUTINHO, DELMA QUINTO DOS SANTOS, ELIZABETH MARQUES DE SOUSA, FILEMON DE CASTRO LIMA, IVANEIDE APARECIDA PUHL, MARIA DJANIRA DE ARAUJO CASTRO, MARIA ZELIA ROCHA GUERRA DOS SANTOS, NELSON JUNIOR CHIPAIA DIAS, RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e THARLES DA SILVA HUBNER o valor referente ao décimo terceiro salário do ano de 2015, nos montantes individuais indicados na memória de cálculo de ID 22060919. Sobre o valor principal devido a cada autor, deverá incidir correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde 20 de dezembro de 2015 e juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação do Município. REJEITO o pedido de denunciação da lide formulado pelo Município de Uruará. Condeno o Município de Uruará ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Concedo aos autores os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da decisão de ID 22788275.”

Na origem, os autores, servidores públicos municipais efetivos, alegaram o inadimplemento da gratificação natalina (décimo terceiro salário) referente ao exercício de 2015. Sustentaram que a verba possui natureza alimentar e garantia constitucional, fundamentando a pretensão nos artigos 7º, inciso VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, além do artigo 115, inciso II, da Lei Municipal nº 041/1991. Pleitearam a condenação do ente público ao pagamento dos valores individuais discriminados em memória de cálculo, que totalizava R$ 28.878,75 à época do ajuizamento em 17 de dezembro de 2020.

Na sentença (ID 31756246), o magistrado fundamentou que o direito ao décimo terceiro salário é assegurado constitucionalmente e que eventuais falhas administrativas na gestão financeira do Município não podem ser opostas ao servidor público para justificar o inadimplemento de verbas alimentares. Ressaltou, ainda, que o ônus da prova do pagamento competia ao ente público, que não apresentou comprovantes de quitação. A condenação impôs a correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento da obrigação em 20 de dezembro de 2015 e juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação.

Inconformado, o Município de Uruará interpôs recurso de apelação (ID 31756248). Em suas razões, suscitou a prejudicial de
prescrição quinquenal
, afirmando que a pretensão estaria fulminada pelo decurso do prazo previsto no Decreto nº 20.910/1932. Reiterou o pedido de denunciação da lide ao ex-prefeito e defendeu a legalidade da recusa do pagamento com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e na ausência de empenho orçamentário. Requereu, alternativamente, a modulação dos juros e da correção monetária para incidência apenas a partir do trânsito em julgado e a observância dos limites de Requisição de Pequeno Valor (RPV) fixados pela Lei Municipal nº 644/2025.

Os apelados apresentaram contrarrazões (ID 31756253), pugnando pela manutenção da sentença. Argumentaram que a ação foi proposta dentro do quinquênio legal, operando-se a interrupção da prescrição. Defenderam a inadmissibilidade da denunciação da lide e alegaram que o recurso possui intuito meramente protelatório, carecendo de dialeticidade recursal em relação aos fundamentos da condenação principal.

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria de Justiça
(ID 34463765) manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, sob o fundamento de que a demanda envolve interesse patrimonial disponível de servidores públicos, não configurando as hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal e Remessa Necessária

Compulsando os autos, verifico que o apelo é tempestivo, e presentes, outrossim, a legitimidade e o interesse recursal, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

No entanto, para além do recurso voluntário, impõe-se o conhecimento, de ofício, da
remessa necessária
. Embora o juízo de primeiro grau tenha dispensado o reexame obrigatório sob o fundamento de que o valor da causa (R$ 28.878,75) seria inferior ao teto de 100 (cem) salários mínimos previsto no art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, tal entendimento merece reparo à luz da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Com efeito, a sentença ora combatida possui natureza nitidamente
ilíquida
, uma vez que, apesar de ter acolhido a memória de cálculo apresentada pelos autores em 2020, a condenação impõe a atualização monetária e a incidência de juros de mora sobre valores individuais de 11 (onze) servidores distintos, cujos montantes finais somente serão apurados em futura fase de liquidação. A incerteza quanto ao proveito econômico final da demanda, considerando o tempo transcorrido desde o inadimplemento em 2015, afasta a possibilidade de dispensa da remessa necessária por mera estimativa de valor.

A matéria encontra-se pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
por meio do enunciado da
Súmula 490
, o qual dispõe que a dispensa do reexame necessário não se aplica a sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa ou do direito controvertido. Nesse sentido, colhe-se o entendimento da Corte Superior:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC/1973. SÚMULA 490/STJ. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, proferido sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que é obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2º, CPC/1973). 3. Na esteira da aludida compreensão foi editada a Súmula 490 do STJ: "A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas." 4. Com efeito, o reexame obrigatório é regra, admitindo-se a dispensa apenas nos casos em que, além de certo, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido nas causas que envolvam o INSS seja inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC/2015), situação fática aqui não verificada. 5. A Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que a sentença previdenciária que condena a Autarquia previdenciária é de natureza ilíquida, por isso submetida ao reexame obrigatório. 6. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário. (REsp n. 1.875.229/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem aplicado com rigor o referido entendimento em casos análogos, especialmente em ações de cobrança de verbas salariais movidas contra municipalidades, reconhecendo que a proteção ao patrimônio público exige o duplo grau de jurisdição quando não houver condenação em valor certo e imediato. Dessa forma, verificada a iliquidez do título judicial formado na origem e a inaplicabilidade das exceções de valor de alçada previstas no art. 496, § 3º, do CPC, conheço do
reexame necessário
de ofício, passando à análise conjunta dos argumentos recursais e da correção da sentença.

II. Das Preliminares

II.1. Da denunciação da lide ao Ex-Gestor Municipal

O
Município de Uruará
, em suas razões recursais, insurge-se contra o indeferimento do pedido de
denunciação da lide
em face do ex-prefeito
Everton Vitória Moreira
, sustentando que a omissão no pagamento da gratificação natalina de 2015 decorreu de ato pessoal e direto do então ordenador de despesas. Argumenta o apelante que o gestor anterior teria deixado de observar as normas de direito financeiro ao não promover o empenho, a liquidação ou a inscrição do débito em restos a pagar, o que justificaria o seu chamamento ao processo para responder regressivamente pelos valores pleiteados.

Contudo, a pretensão de intervenção de terceiros não merece prosperar. Analisando o instituto sob a ótica do
Art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil
, verifica-se que a denunciação da lide, na hipótese de direito de regresso previsto em lei ou contrato, ostenta natureza eminentemente
facultativa
. A faculdade conferida ao réu para denunciar o agente que supostamente deu causa ao dano visa à economia processual, mas não pode ser utilizada como subterfúgio para procrastinar o deslinde de demandas que versam sobre direitos fundamentais e verbas de natureza alimentar, como é o caso dos vencimentos de servidores públicos.

Ademais, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do
Art. 37, § 6º, da Constituição Federal
, é fundada na teoria do risco administrativo, possuindo caráter
objetivo
e
direto
em relação ao ente federativo. O dever de pagar salários e gratificações decorre do vínculo estatutário ou celetista mantido entre o
servidor
e a
pessoa jurídica de direito público
, sendo esta a titular das obrigações assumidas perante seus colaboradores. Em observância ao
princípio da impessoalidade
, as falhas administrativas ou omissões de um gestor específico são imputadas à própria municipalidade, que possui continuidade administrativa independentemente da alternância de mandatos eletivos.

A introdução de uma lide secundária no bojo de uma ação de cobrança salarial mostra-se flagrantemente inconveniente e contrária aos princípios da
celeridade
e da
efetividade processual
. Enquanto a demanda principal discute o inadimplemento de verba alimentar com base em prova documental do vínculo e da prestação do serviço, a lide regressiva exigiria uma dilação probatória complexa para apurar a existência de dolo ou culpa do ex-agente político. Tal discussão desviaria o foco do processo original, impondo aos servidores um retardo injustificável no recebimento de verbas indispensáveis à sua subsistência.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a denunciação da lide não deve ser admitida quando introduzir fundamento novo à causa, estranho à relação jurídica principal, sob pena de tumultuar o processo e prejudicar o jurisdicionado. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NOVO FUNDAMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO DIREITO DE REGRESSO. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- A jurisprudência desta Corte orienta que "não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender. Ademais, eventual direito de regresso não estará comprometido, pois poderá ser exercido em ação autônoma" (AgRg no REsp 821.458/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 24/11/2010). 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.412.229/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 25/2/2014, DJe de 13/3/2014.)

No mesmo diapasão, este
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
tem repelido a tentativa de municípios de denunciarem ex-gestores em ações de cobrança movidas por servidores. Reconhece-se que a via adequada para que o ente público busque a recomposição de seu patrimônio, diante de eventuais atos de gestão temerária ou irregularidades orçamentárias cometidas por seus prepostos, é a
ação de regresso autônoma
. Nela, o Município poderá, com a profundidade necessária, demonstrar a responsabilidade pessoal do ex-prefeito, sem que isso sirva de óbice ao pagamento imediato do crédito devido aos apelados. Sobre a matéria, colaciono julgado desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Curralinho/PA contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de salários referentes ao período trabalhado pelo recorrido, servidor contratado temporariamente, acrescidos de correção monetária e juros legais.

O embargante sustentou omissões quanto: (i)
à denunciação da lide em face do ex-prefeito
; (ii) ao regime constitucional de precatórios/RPV; e (iii) à análise da responsabilidade direta do Município diante da conduta dolosa do gestor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às matérias suscitadas pelo Município, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central – o dever do Município de pagar salários referentes ao período efetivamente trabalhado, ainda que em contrato temporário nulo – com base na jurisprudência consolidada do STF (Temas 308 e 916).

6.
A denunciação da lide não se aplica em ações individuais de cobrança, cabendo eventual responsabilização do ex-prefeito em ação própria.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

(...)

3.
A denunciação da lide ao ex-prefeito não é cabível em ação individual de cobrança de salários, devendo eventual responsabilização do gestor ocorrer em ação própria.

4.
A forma de pagamento via precatórios ou RPV deve ser apreciada em fase de execução, e não no julgamento de mérito da ação.

itálico Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2º e § 6º; CF/1988, art. 100; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

itálico Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.06.2012; STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 28.08.2014 (Tema 308); STF, RE 765.320 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004749-48.2017.8.14.0083 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Portanto, mantenho a sentença rejeitando a preliminar de denunciação da lide, por entender que o Município de Uruará deve responder diretamente perante os servidores, resguardado o seu direito de ajuizar ação própria contra o ex-gestor Everton Vitória Moreira, caso entenda preenchidos os requisitos para o exercício do regresso.

II.2. Da Prejudicial de Mérito: Prescrição Quinquenal

O apelante pugna pelo reconhecimento da
prescrição quinquenal
da pretensão autoral, sustentando que, entre a data em que a verba do décimo terceiro salário de 2015 tornou-se exigível e o ajuizamento da demanda, teria transcorrido o prazo previsto na legislação especial. Argumenta o Município que, não havendo causa interruptiva ou suspensiva comprovada nos autos, o direito dos servidores de reclamar o pagamento estaria fulminado pelo tempo.

A regência da prescrição nas ações movidas em face da Fazenda Pública é dada pelo
Art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
, que estabelece o prazo de
5 (cinco) anos
para a cobrança de quaisquer dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Tratando-se de gratificação natalina, o termo inicial para a contagem do lapso prescricional coincide com o momento em que a obrigação se tornou plenamente exigível pela via administrativa, o que, no caso de servidores públicos, ocorre em 20 de dezembro de cada exercício.

No caso em análise, a verba pleiteada refere-se ao décimo terceiro salário do ano de 2015, cujo vencimento deu-se em
20 de dezembro de 2015
. Logo, o termo final para o exercício da pretensão de cobrança sem a ocorrência da prescrição seria o dia
20 de dezembro de 2020
. Compulsando-se o protocolo eletrônico da petição inicial, verifica-se que a presente ação foi distribuída em
17 de dezembro de 2020
, portanto, 3 (três) dias antes do esgotamento do quinquênio legal.

Nos termos do Art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação. Assim, preenchidos os requisitos processuais de admissibilidade da inicial e promovida a citação válida do ente municipal, a eficácia interruptiva alcança a data do protocolo, obstando a consumação do prazo prescricional.

A sentença de origem guardou estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência ao rejeitar a tese prescricional, razão pela qual deve ser integralmente mantida neste ponto.

III. MÉRITO

III.1. Do direito ao recebimento da gratificação natalina.

Ultrapassadas as questões prefaciais, passo ao exame do cerne da controvérsia, que cinge-se à verificação do dever jurídico do
Município de Uruará
de adimplir a gratificação natalina (décimo terceiro salário) referente ao exercício de 2015 em favor dos 11 (onze) servidores apelados. A municipalidade fundamenta sua resistência no argumento de que a gestão atual não herdou documentação comprobatória da dívida em "restos a pagar", sustentando que o pagamento sem o prévio empenho e sem a observância das normas da
Lei de Responsabilidade Fiscal
e da
Lei nº 4.320/1964
caracterizaria ato nulo e irregularidade insanável.

No entanto, tal tese defensiva revela-se juridicamente frágil e insuficiente para desconstituir o direito dos servidores. O
décimo terceiro salário
é uma garantia social fundamental, expressamente prevista no
Art. 7º, inciso VIII, da Constituição Federal
, e estendida aos servidores ocupantes de cargo público por força do
Art. 39, § 3º
, da mesma Carta Magna. No âmbito local, o benefício encontra-se devidamente regulamentado no
Art. 115, inciso II, da Lei Municipal nº 041/1991
, o que retira qualquer dúvida sobre a obrigatoriedade do pagamento pela administração direta.

É imperioso destacar que a ausência de prévio empenho, a falta de liquidação formal da despesa ou a omissão na inscrição do débito em "restos a pagar" constituem falhas de gestão interna e eventuais irregularidades administrativas imputáveis exclusivamente ao ordenador de despesas. Tais vícios procedimentais, de natureza orçamentária e financeira, não possuem o condão de anular o direito subjetivo do servidor que efetivamente prestou seus serviços à municipalidade e faz jus à contraprestação alimentar constitucionalmente assegurada. Entendimento contrário implicaria o enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiaria da força de trabalho dos apelados sem o devido pagamento, em flagrante violação ao
princípio da moralidade administrativa
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, inclusive em processos envolvendo o próprio Município de Uruará e o mesmo exercício de 2015, consolidou a tese de que a responsabilidade estatal é impessoal e pauta-se pela continuidade administrativa. O ente federativo é uma unidade jurídica que permanece obrigada por seus débitos, independentemente da alternância de mandatos ou da inércia de gestores antecessores na organização das contas públicas. Sobre a matéria, colhe-se o seguinte precedente de caso idêntico:

EMENTA: DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidores públicos municipais contra sentença que julgou improcedente o pedido de
pagamento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015, sob o fundamento de ausência de prova mínima da dívida
. Os apelantes apresentaram contracheques referentes ao mês de novembro de 2015,
os quais, segundo a sentença, não comprovariam a ausência de pagamento da gratificação natalina. Requerem a condenação do Município de Uruará ao pagamento da verba.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os servidores apelantes fazem jus ao recebimento do décimo terceiro salário referente ao ano de 2015, diante da ausência de prova de pagamento por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 120 da Lei Municipal nº 041/1991 assegura o pagamento da gratificação natalina a todos os servidores municipais, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício.

4.
Constatada a efetiva vinculação dos apelantes ao serviço público municipal no ano de 2015, incumbia ao Município o ônus de provar o pagamento da verba, conforme art. 373, II, do CPC.

5.
A ausência de prova de pagamento da gratificação pelo ente público autoriza o reconhecimento do crédito pleiteado, sendo irrelevante a ausência de inscrição em “restos a pagar” ou a alegação de que a dívida teria sido gerada por gestão anterior.

6.
A inexistência de empenho ou de inscrição da dívida em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento de verbas salariais, que são despesas compromissadas e se submetem à sistemática do art. 100 da CF/1988.

7.
A responsabilidade do Município é impessoal e se mantém independentemente de quem estivesse à frente da gestão à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público municipal faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário quando comprovado o vínculo e o exercício das funções, incumbindo ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento da verba.

2.
A ausência de empenho ou de inscrição do débito em restos a pagar não afasta a obrigação do Município quanto ao pagamento de verbas salariais devidas.
3.
A responsabilidade pelo adimplemento de verbas remuneratórias é da administração pública municipal, de forma impessoal, ainda que geradas por gestão anterior
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010219-14.2017.8.14.0066 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025)

A aplicação da
Lei de Responsabilidade Fiscal
e das normas gerais de direito financeiro da Lei nº 4.320/1964 deve ser interpretada de forma harmônica com os direitos fundamentais dos trabalhadores. O equilíbrio fiscal é um objetivo legítimo, mas não pode ser utilizado como escudo para o confisco de salários ou para a exoneração do dever do Estado de honrar obrigações alimentares já consolidadas no patrimônio jurídico dos servidores. A responsabilidade por eventuais gastos acima do teto ou sem disponibilidade de caixa deve ser apurada em face do agente político infrator, mas jamais em detrimento da subsistência do servidor público.

Por fim, no que concerne ao aspecto probatório, verifica-se que os apelados instruíram a inicial com prova documental robusta de seu vínculo funcional e da vigência da relação estatutária durante o ano de 2015. Em contrapartida, o Município de Uruará não apresentou nenhum comprovante de quitação da verba pleiteada, limitando-se a alegações genéricas sobre a falta de empenho.

Nos termos do
Art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu. Ao deixar de comprovar o efetivo pagamento, o apelante deixou de cumprir seu encargo processual, devendo prevalecer a pretensão condenatória acolhida pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, diante da natureza constitucional da verba e da impessoalidade da administração pública, a manutenção da condenação imposta na sentença é medida de rigor, restando totalmente afastadas as teses de defesa baseadas na ausência de restos a pagar ou em limitações da lei orçamentária.

3.2. Dos consectários legais e do regime de pagamento.

No que tange aos
consectários legais
incidentes sobre a condenação, a sentença de primeiro grau fixou a atualização monetária pelo índice
IPCA-E
e os juros de mora pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Tal sistemática encontra-se em perfeita harmonia com as balizas fixadas pelos Tribunais Superiores para as condenações impostas à Fazenda Pública em matérias de natureza não tributária, como é o caso das verbas remuneratórias de servidores públicos.

Com efeito, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 810
(RE nº 870.947/SE), declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária pelas cadernetas de poupança (Taxa Referencial - TR), por não refletir a real variação de preços e vulnerar o direito de propriedade. Em substituição, determinou a aplicação do
IPCA-E
como índice apto a preservar o valor real do crédito. Paralelamente, o
Superior Tribunal de Justiça
, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou no
Tema 905
(REsp nº 1.495.144/MG) que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar o
IPCA-E
para correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e os
juros de mora
equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. Nesse sentido, colhe-se o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCÍO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 490/STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 475 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO LEGAL QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, À UNANIMIDADE.I -
A sentença ilíquida proferida contra a União, Estados, o Distrito Federal, Municípios e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do Enunciado da Súmula 490/STJ.

Remessa necessária conhecida de ofício
.II ? Reconhecimento do direito de Servidora pública efetiva ao recebimento do salário de dezembro/2008 que não foi pago com a mudança de administração municipal.III - Comprovado o vínculo entre a autora e o município e não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73), sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de procedência parcial do pedido.
Mera alegação de inexistência de comprovante de pagamento de servidores por ocasião de troca de gestor municipal não tem o condão de alterar a sentença de procedência parcial.
IV- Não comprovação pelo réu de fato impeditivo do direito alegado pela autora.V ?
Em remessa necessária, alteração da sentença para fixação dos Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E, nos termos do recente entendimento do STF no julgamento vinculante pela sistemática da Repercussão Geral (RE 870947/SE - TEMA 810) e do STJ pela sistemática do Recurso Repetitivo (RESP 1495144 - TEMA 905).
VI ? Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais. Aplicação do artigo 15, ?g? da Lei Estadual nº 5.738/1993, vigente à época da sentença. Precedente TJPA.VII ? Recurso improvido. Sentença reformada em parte, em remessa necessária. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000047-59.2011.8.14.0054 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2018)

Entretanto, imperioso registrar a superveniência da
Emenda Constitucional nº 113/2021
, que, em seu artigo 3º, estabeleceu que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, acumulado mensalmente.

Assim, os critérios fixados na sentença (IPCA-E e juros de poupança) devem prevalecer até a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), momento a partir do qual a
Taxa SELIC
passará a ser o índice exclusivo e englobante tanto da correção quanto dos juros, em atenção ao novo regime constitucional de dívidas judiciais.

Quanto à
forma de pagamento
, o Município apelante pugna pela observância dos limites fixados para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Sobre este ponto, o regramento constitucional contido no Art. 100 da Constituição Federal é categórico ao determinar que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de sentença judiciária far-se-ão mediante precatórios ou, nas obrigações de pequeno valor, por requisição direta ao ente devedor. No âmbito do Município de Uruará, a Lei Municipal nº 644/2025 definiu que as obrigações de pequeno valor são aquelas cujo montante total não exceda o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
in verbis:

Art. 1º - Ficam definidos no âmbito do Município de Uruará, suas autarquias e fundações, como obrigações de pequeno valor a que ludem os §3ª e §4° do art. 100 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 09 de dezembro de 2009, os créditos oriundos de decisão judicial transitada em julgado
, cujo montante total atualizado não exceda do valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

É importante ressaltar que a definição exata do regime de pagamento — se por RPV ou por Precatório — é matéria afeta à fase de
cumprimento de sentença
, devendo ser analisada pelo juízo da execução após a liquidação definitiva dos cálculos. Naquele momento, deverá ser observado o teto vigente à época e as disposições da referida legislação local, vedado o fracionamento do valor da execução, ressalvada a faculdade de renúncia ao excedente pelo credor para fins de recebimento célere, conforme prevê o art. 4º da lei municipal citada.

Dessa forma, mantenho os parâmetros de atualização fixados na origem, com a ressalva da aplicação da
Taxa SELIC
a partir da vigência da EC nº 113/2021, e reafirmo que o regime de pagamento seguirá estritamente a ordem cronológica e os limites legais do art. 100 da Constituição Federal e da norma municipal de regência no momento oportuno da execução.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação manejado pelo
Município de Uruará
e da remessa necessária conhecida de ofício, para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável sentença de primeiro, que julgou procedentes os pedidos de cobrança da gratificação natalina do ano de 2015 formulados pelos 11 (onze) servidores apelados.

A condenação principal, referente ao montante individualizado na memória de cálculo de ID 22060919, deve ser acrescida de
correção monetária
pelo índice
IPCA-E
, incidindo desde 20 de dezembro de 2015, e
juros de mora
calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a contar da citação, conforme a orientação firmada nos
Temas 810 do STF
e
905 do STJ
.

No que tange aos consectários da sucumbência, majoro os
honorários advocatícios
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em estrita observância aos critérios de zelo profissional e complexidade da causa previstos no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil. Mantém-se, outrossim, a isenção de custas do ente municipal, sem prejuízo do reembolso de eventuais despesas antecipadas pela parte vencedora que não seja beneficiária da gratividade judiciária, ressalvado que, no caso em tela, os autores litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Considerando os deveres éticos de boa-fé e de cooperação processual, fundamentais para a consecução da razoável duração do processo, conforme preconizado nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil, ficam as partes expressamente advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios ou a insistência em rediscussões de mérito já exaustivamente apreciadas poderá ensejar a aplicação das sanções pecuniárias previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma processual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026